Tribunal: CARF
Processo: 10680.720403/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720403/2014-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.930 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
CONCOMITÂNCIA
DE
MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. APELO E PARADIGMAS
ANTERIORES À SUMULA CARF No 105. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o, do Anexo II, art. 67 do Regimento Interno vigente, não
pode ser conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que alcançou o
mesmo entendimento estampado em Súmula deste CARF.
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício..
Também não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu
manejo, apresenta-se como Acórdão paradigma decisão baseada em
arcabouçou fático e legislação, relevantes para a matéria especificamente
questionada, diversos daqueles que se revela nos autos.
RECURSO
ESPECIAL
FAZENDÁRIO.
DECISÃO
DA
TURMA
ORDINÁRIA FAVORÁVEL À PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE.
DESISTÊNCIA E RECONHECIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CORRESPONDENTE
À
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL.
DÉBITO
APARTADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO APENAS PARA A
DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DE TAL PARTÍCULA DA
DECISÃO RECORRIDA.
Considerando os termos do art. 78, do Anexo II, do RICARF de maneira
sistemática com as suas demais disposições, inclusive as regras de validade e
aceitação de Acórdãos como decisões paradigmáticas para o manejo do
Recurso Especial, havendo a desistência de litigar e o reconhecimento
espontâneo pelo contribuinte de procedência do crédito tributário
correspondente a parcela que lhe foi favorável em Acórdão - então, objeto de
recurso da Fazenda Nacional - deve tal Apelo ser conhecido e provido,
exclusivamente para declarar insubsistente tal partícula da decisão recorrida.
(Ementa em conformidade com o §8o do art. 63, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e alterações).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720403/2014-24
Fl. 5491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação aos itens “1” e “2”. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob. Na parte conhecida,
matérias 1 e 2, dar provimento para declarar insubsistente no mérito, o Recurso da Fazenda.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 5492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 5.246 a 5.268) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1402-001.122 (fls. 5.213 a 5.244), da
sessão de 04 de julho de 2012, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
deste E. CARF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se suas respectiva ementas e trechos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2007
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
A lei prevê a tributação exclusiva na fonte, à alíquota de 35%, incidente sobre
a base reajustada decorrente de todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica,
quando não for identificado o seu beneficiário, aplicando-se também aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionista ou titular, contabilizado ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Não existindo provas suficiente nos autos para corroborar o fundamento
adotado pelo Fisco de “pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa”, deve ser afastada essa tributação.
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário:2007
OPERAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO
PARA
PESSOAS
VINCULADAS.
INTERMEDIAÇÃO INEXISTENTE.
As provas constantes dos autos evidenciam a ausência de efetividade das
operações realizadas entre a matriz e a filial, de sorte que as receitas e
despesas relacionadas à operação devem ser computadas pela matriz, no
Brasil.
MULTA QUALIFICADA
A organização das atividades do contribuinte, quando não representam
operações efetivas, devem ser desconsideradas para fins fiscais, mas não
configuram ilícitos passíveis que qualificação da multa.
ESTIMATIVAS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do
governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Precedentes.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE.
Aplica-se o decidido em relação ao tributo principal ao lançamento de CSLL,
em razão da estreita relação de causa e efeito.
Recurso de ofício desprovido.
Fl. 5493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

Recurso voluntário parcialmente provido.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL e IRRF, do ano-
calendário 2007, exigidas com base nas infrações de manter operações de importação para
pessoas vinculadas, mediante o emprego de pessoas interpostas, caracterizando também
realização de pagamentos a beneficiário não identificado ou sem causa, com base no art. 61 da
Lei no 8.981/95, além de multa de ofício qualificada e penalidades sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas.

Registre-se, desde já, que a celeuma de Direito que prevalece no presente feito é
apenas em relação à concomitância das multas de ofício com multas isoladas.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, IRRF e de multas isoladas pela
falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, cumulados com
multa de ofício qualificada, relativos a fatos geradores ocorridos nos meses de
julho a dezembro de 2007.
Consta no o Termo de Verificação Fiscal (“TVF”, fl. 60/132), que o
procedimento de fiscalização focaliza operações de exportação efetuadas pela
contribuinte autuada ao longo do ano de 2007, em especial as exportações
cujos registros informavam como país de aquisição da mercadoria a região
autônoma da Ilha da Madeira, em Portugal, implicando tal fiscalização nas
constatações do extenso relatório fiscal que passo a resumir:
(...)
Dos ilícitos fiscais e da matéria tributável
Neste tópico, a fiscalização conclui afirmando que a autuada, sob a prática de
intermediação comercial simulada, utilizara-se de sua controlada Acesita IE,
sediada em Paraíso Fiscal, para que se interpusesse apenas formalmente entre
as exportações por ela realizada a seus cliente importadores de fato, de forma
a ocultar o valor real da operação de exportação, subfaturando e omitindo
receitas, e viabilizando a transferência ao exterior de parcela de seu lucro não
oferecida à tributação no Brasil.
Afirma que a Acesita IE atua como típica central de refaturamento, que pode
ser traduzido na intervenção apenas formal nas operações de exportação, não
tendo as mercadorias sequer transitado pela Ilha da Madeira. Assim, a Acesita
IE, bem como fazem usualmente outras empresas situadas em paraísos fiscais,
teria o objetivo único de refaturar o valor de operações comerciais com
conseqüente evasão fiscal.
Ressalta que, normalmente constituídas de direito, mas inexistentes de fato,
esse tipo de empresa se caracteriza por não ter um corpo operacional efetivo,
sendo as mercadorias envolvidas nas transações sempre remetidas diretamente
da exportadora de fato às compradoras finais.
Fl. 5494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

Nota que a fiscalizada não comprovou ter havido qualquer intermediação
comercial efetiva por parte da Acesita IE. Assim, sem histórico comercial e sem
corpo operacional e funcional, a Acesita IE teria apenas reemitido o
faturamento das exportações da autuada aos importadores de fato, efetuando o
repasse financeiro dos valores envolvidos e fazendo parecer ter ocorrido o
evento da intermediação.
Entende que, para exercício desse papel protocolar, convergem as provas
relativas às únicas despesas de maior vulto da Acesita IE, quais sejam:
supostos pagamentos a agentes de comércio exterior, já que tais despesas
correspondem a repasses financeiros à Arcelor Stainless International
(França), que exercia, naquela oportunidade, papel de distribuidora mundial
de aço inox do Grupo.
Destaca que despesas de tal natureza também estão registradas na
contabilidade da autuada, lembrando que esta ainda mantém uma estrutura
própria para operacionalizar operações de comércio exterior sediada em São
Paulo (traders).
Nota também que toda essa estrutura triangular ocorreu no âmbito do mesmo
grupo econômico. Ademais, destaca que não basta a comprovação da
existência formal da offshore Acesita IE, sendo necessário que esta se
apresente operativa no mundo real dos negócios, ou, do contrário, serviria de
“fachada”, com propósito único de transferir lucros da autuada, não
oferecidos à tributação no Brasil.
Afasta a aplicação dos dispositivos afetos aos “preços de transferência” ou
“tributação com bases mundiais”, pois entende demonstrada a inexistência
fática da trading Acesita IE no mundo real dos negócios, e adota os
dispositivos dos arts. 71 e 72 da Lei no. 4.502/64, concluindo que a autuada
incorreu nos ilícitos de “fraude e sonegação”.
Afirma que a autuada praticou fraude ao interpor a sua controlada Acesita IE
entre suas operações de comércio exterior e seus clientes importadores de fato,
fazendo crer que estivesse ocorrendo intermediação comercial, sob deliberada
intenção de subfaturar o valor de suas operações de exportação, reduzindo seu
lucro tributável e os tributos a ele vinculados.
Os lançamentos foram efetuados com base na receita supostamente omitida
diferença apurada pela fiscalização, correspondente a 10% do valor de cada
operação – cumulados com multa de ofício, juros de mora e multa qualificada
de 150%.
Como a autuada optou, no ano-calendário em questão, pelo recolhimento
mensal de IRPJ com base no Lucro Real apurado a partir de balancete ou
balanço de suspensão ou redução, foi recomposta a base estimada mensal,
sujeitando as diferença encontradas à multa de ofício isolada (fl. 165/166).
Fez incidir também IRRF, sob o entendimento de que a receita supostamente
omitida configuraria receita transferida a terceiros no exterior, sem ter sido
comprovada a operação ou a sua causa.
Para conversão dos valores em dólares americanos para reais foi utilizada a
taxa de câmbio de compra, fixada no boletim de abertura do BACEN, vigente
na data de averbação dos embarques, conforme artigo 143 do CTN e art. 532
do Regulamento Aduaneiro.
Finalmente, registre-se que o valor apurado pela fiscalização, antes de ser
levado à recomposição do lucro tributável no exercício para cálculo dos
Fl. 5495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

tributos lançados, tivera dedução referente ao saldo de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL acumulados pela autuada em períodos anteriores.
Impugnação
Inconformada,
a
contribuinte
apresentou
Impugnação
(fls.4670/4705)
aduzindo, em síntese, que:
(...)
Decisão da DRJ
O acórdão recorrido, proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE julgou
parcialmente procedente a impugnação para (i) cancelar os créditos tributários
de IRRF e (ii) manter os créditos de IRPJ e CSLL e respectivas multas isoladas
e de ofício. A DRJ/BHE entendeu que as operações de exportação realizadas
pela contribuinte em que interveio como adquirente primária a sociedade
Acesita Imports e Exports Ltda. (trading), controlada diretamente pela
contribuinte, seriam fraudulentas, configurando uma simulação com intuito de
subtrair recursos financeiros do Fisco brasileiro, justificando o agravamento
da multa de ofício e a manutenção da multa isolada face aos valores não
recolhidos à título de estimativas mensais.
Quanto ao lançamento de IRRF, o julgador a quo entendeu que não existiam
provas suficientes nos autos a corroborar o fundamento adotado pela
fiscalização no sentido de que se tratariam de pagamentos efetuados a
beneficiário desconhecido ou sem causa, razão pela qual, afastou a tributação.
Irresignada, a contribuinte recorreu a este Conselho contra a decisão de
primeira instância administrativa, pleiteando sua reforma exclusivamente
quanto às exigências de IRPJ, CSLL e respectivas multas isoladas e de ofício.
Por sua vez, o presidente da 2a Turma de julgamento da DRJ/BHE recorreu de
ofício haja vista que a parcela exonerada superou o limite de alçada, conforme
prevê a Portaria MF no. 3/2008.
Recurso voluntário
Ao combater o acórdão de primeira instância a contribuinte, em breve síntese,
aduz que: (i) o acórdão da DRJ seria parcialmente nulo, uma vez que deixou de
apreciar todos os argumentos trazidos pela contribuinte em sua peça
impugnatória, (ii) as exigências mantidas pelo acórdão recorrido seriam
absolutamente descabidas, e (iii) seria incabível a cobrança de juros sobre
multa, tal como verificada nas guias anexas à Carta de Cobrança recebida pela
contribuinte.
Quanto às razões de fato e de direito que afastariam as exigências de IRPJ e
CSLL mantidas pelo acórdão recorrido, afirma a contribuinte que: (i) na
simulação há uma divergência entre a vontade real e a vontade declarada,
sendo que, no caso concreto isso não ocorre, já que todos os elementos
demonstram ter sido real a intenção da contribuinte em constituir uma trading
na Ilha da Madeira para desempenhar as operações de intermediação
comercial; (ii) a receita de vendas da Acesita IE é muito menos significativa se
comparada ao valor total de exportações realizadas pela Recorrente no ano de
2007, comprovando que jamais houve uma intenção de concentrar todas as
receitas de exportação para uma entidade despida de propósito negocial; (iii) a
distribuição de lucros apurados pela Acesita IE para a sua controladora
Acesita Holding BV estava prevista no Projeto Exportação, bem como a
manutenção de recursos junto à Acesita Holding BV, teve como objetivo
Fl. 5496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

permitir o exercício efetivo das funções de gestão de tesouraria, assegurando
uma proteção adicional (hedge) contra eventuais flutuações na taxa de câmbio;
(iv) justamente no período autuado a Acesita IE estava iniciando suas
operações, o que justifica sua estrutura física operacional enxuta; (v) é lógico
que uma empresa de “management” como a MCS, que constituiu a Acesita IE,
utilize-se de uma única sede para domiciliar diversas empresas; (vi) os
recursos humanos utilizados pela Acesita IE mostram-se totalmente
compatíveis e adequados quando comparados com o quadro de pessoal
brasileiro; (vii) o compartilhamento de custos e a contratação de profissionais
terceirizados é razoável, uma vez que as atividades terceirizadas são
perfeitamente delegáveis; (viii) a Acesita IE funciona como interface de agentes
de exportação, realizando pagamentos a esses agentes em contrapartida do
desempenho, em seu nome, das funções de negociação comercial junto aos
clientes, (ix) as funções da Acesita IE no tocante às relações comerciais com os
clientes locais eram executadas por intermédio dos agentes comissionados; (x)
a Acesita IE é uma inhouse trading, com autonima limitada, e, logo, seu caráter
“interno” explica a captura de sinergias, naturalmente proporcionadas pelo
maior grau de especialização e aceso a recursos materiais e humanos presentes
nas demais empresas do Grupo em que se insere.
Quanto às razões de fato e de direito que afastariam a exigência da multa de
ofício agravada, afirma a contribuinte que: (i) a intervenção da Acesita IE no
desempenho das funções de trading intragrupo foi uma decisão amadurecida
dos órgãos de administração da Acesita S/A, suportados por estudos técnicos
qualificados, revelando a inexistência de qualquer simulação ou intuito de
fraude, o que também ficou demonstrado pela transparência com que todas as
informações foram prestadas à fiscalização; e (ii) em matéria de omissão de
receitas, para cumulação da multa de ofício é necessário restar comprovado o
evidente intuito de fraude.
Já quanto à exigência das multas isoladas, defende a impossibilidade de se
cumular multa de ofício com multa isolada, argüindo duplicidade de cobrança
de multa sobre o mesmo tributo.
É, no essencial, o Relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação apresentada (fls. 5.078 a
5.139), apenas exonerando a exigência de IRRF. Em razão do valor do crédito tributário
cancelado, registrou-se a hipótese de Recurso de Ofício.

Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF,
reiterando seus argumentos, defendendo, inclusive, a ausência de simulação ou outros ilícitos
capazes de justificar a duplicação da penalidade de ofício, e a impossibilidade de se aplicar,
simultaneamente, a multa de ofício pelo inadimplemento e a multa isolada, pela falta de
adiantamento do mesmo tributo.

Quando do julgamento de tal Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária a quo pelo
seu provimento parcial, entendendo por (ii) reduzir a base de cálculo tributada ao valor do lucro
apurado pela empresa Acesita IE no ano calendário de 2007; (iii) reduzir a multa de ofício ao
percentual de 75%; e (iiii)(SIC) cancelar a multa isolada..
Fl. 5497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

Não foram opostos Embargos de Declara por nenhuma das Partes.

Imediatamente, foi interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o
Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio
jurisprudencial, trazendo v. Arestos referentes às matérias 1) indevida redução da base de
cálculo tributada ao valor do lucro apurado pela empresa Acesita IE no ano calendário de
2007; 2) qualificação da multa de ofício pela configuração da simulação artigo 44, II, § 1o, da
Lei no 9.430/94; 3) devido cabimento da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
em concomitância com a multa de ofício art.44, II, alínea ‘b’, da Lei no 9.430/96.

Às fls. 5.409 a 5.411, foi apresentando petitório de desistência parcial do litígio,
em relação exclusiva às exigências de IRPJ, CSLL, inclusive no que concerne à aplicação da
multa qualificada de 150%.

Foi certificado o desmembramento do crédito tributário às fls. 5.428, sendo
encaminahdos os autos para a admissão do Apelo Especial fazendário.

Processado, o Apelo Especial do Procurador, este teve seu seguimento
determinado por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 5.430 a 5.458, dando seguimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em relação aos itens "1", "2" e "3",
analisados acima.

Remetidos os autos à Unidade de Piso, para intimação da Contribuinte, foi
exarado o seguinte r. Despacho de fls. 5.451:

Antes de se intimar o contribuinte, devolva-se ao CARF para que esclareça o
seguimento do recurso especial da Procuradoria quanto aos itens "1" (redução
da base de cálculo tributada ao valor do lucro apurado pela empresa Acesita
IE no ano calendário de 2007) e "2" (qualificação da multa de ofício), visto se
tratar de matérias em que o próprio contribuinte desistiu expressamente do
seguimento do contencioso para fins de inclusão em modalidade de anistia
fiscal.
Ressalte-se, inclusive, que os débitos do IRPJ e CSLL já foram integralmente
desmembrados com suas respectivas multas de ofício no percentual de 150%, e
que o interessado já efetuou o pagamento desses valores de acordo com o
disposto no artigo 17 da Lei 12.865/2013. Atualmente, os processos que
controlam esses créditos tributários estão apenas aguardando a consolidação
final para fins de conferência dos valores de juros e multa que serão
amortizados com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.

Fl. 5498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

Em face do questionamento da I. Autoridade Fiscal da Origem, foi registrado às
fls. 5.452 que não há previsão legal/regimental para atender à presente solicitação de
esclarecimentos da DRF. Eventual prejuízo do Recurso Especial da PGFN em razão de
parcelamentos deverá ser levado a julgamento por colegiado do CARF, prossiga-se com a
devida ciência e tramitação do PAF.

Antes da intimação da Contribuinte, foi prolatado o r. Despacho de Saneamento
de fls. 5.462 a 5.463 determinando a devolução do processo à 4a Câmara da 1a Seção para fins
de complementação do exame de admissibilidade do recurso especial interposto pela PGFN, no
que se relaciona à matéria "qualificação da multa de ofício", por meio do confronto entre os
entendimentos emprestados à legislação tributária pelo Acórdão no 1402-001.122 (recorrido) e
pelo Acórdão no 203-13.032 (segundo paradigma).

Procedido ao exame de admissibilidade complementar às fls. 5.466 a 5.470,
entendendo pela não caracterização da divergência de interpretação suscitada no que se refere
ao acórdão paradigma no 203-13.032, de 2008, na matéria “qualificação da multa de ofício”,
foi dada ciência à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, sem questionar o
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e pugnando que:

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 5499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67, do Anexo II, do RICARF instituído pela Portaria MF no 256/2009 e
alterações.

Conforme relatado, a Contribuinte não questiona o conhecimento do Apelo
fazendário em Contrarrazões.

Alega a Contribuinte, na verdade, que teria se operado a perda parcial do objeto
do Recurso Especial, em relação às matérias 1) indevida redução da base de cálculo tributada
ao valor do lucro apurado pela empresa Acesita IE no ano calendário de 2007; 2) qualificação
da multa de ofício pela configuração da simulação artigo 44, II, § 1o, da Lei no 9.430/94, haja
vista a desistência, o desmembramento e pagamento do crédito tributário relativo a tais temas.

Realmente, a própria I. Autoridade Fiscal da Unidade de Piso atesta às fls. 5.451:

(...) quanto aos itens "1" (redução da base de cálculo tributada ao valor do
lucro apurado pela empresa Acesita IE no ano calendário de 2007) e "2"
(qualificação da multa de ofício), visto se tratar de matérias em que o próprio
contribuinte desistiu expressamente do seguimento do contencioso para fins de
inclusão em modalidade de anistia fiscal.
Ressalte-se, inclusive, que os débitos do IRPJ e CSLL já foram integralmente
desmembrados com suas respectivas multas de ofício no percentual de 150%, e
que o interessado já efetuou o pagamento desses valores de acordo com o
disposto no artigo 17 da Lei 12.865/2013. Atualmente, os processos que
controlam esses créditos tributários estão apenas aguardando a consolidação
final para fins de conferência dos valores de juros e multa que serão
amortizados com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.

A ocorrência é regulada pelo art. 78, do Anexo II, do RICARF vigente:

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
Fl. 5500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados,
se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão
favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser
encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança,
tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.

No caos em tela, o objeto de desistência da Contribuinte é parcela do v. Acórdão
recorido, que foi-lhe favorável, tornando-se, processualmente, objeto de contextação recursal da
Fazenda Nacional, dirigida para esta C. 1a Turma.

Na medida que tal crédito tributo tributário foi confessado, defintivamente
constituído e objeto de pagamentos, no entender desse Conselheiro, realmente houve a mais
legítima perda do objeto litigioso em relação às duas primeiras matérias do Apelo fazendário.

Não existe mais, na esfera do contenciso administrativo – especialmente destes
autos – interesse de agir em relação à reforma do v. Aresto no que tange a tais parcelas do
crédito tributário.

Desse modo, de um ponto de vista exclusivamente técnico e processual, não seria
o caso de conhecimento e tampouco de provimento do Recurso Especial, mas, sim,
reconhecimento da perda parcial do objeto da reclamação.

Contudo, conforme entendeu a maioria desse C. Colegiado em sessão de
julgamento, considerando disposições e mecanismos próprios do RICARF, tal reconhecimento,
se procedido em sede de conhecimento, poderia gerar efeitos indiretos e indesejados,
distorcendo, de maneira nefasta, o tratamento do acervo de precedentes de Acórdãos paradigmas
para o manejo de futuros Recursos Especiais sobre as matérias em questão.

Dessa forma, exclusivamente visando tal preservação institucional, conhece-se
dessas primeira e segunda matérias – unicamente para, no mérito, poder declarar a insubsistência
da parcela decisória do v. Acórdão recorrido favorável ao Contribuinte.
Fl. 5501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

Já em relação à matéria 3) devido cabimento da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas em concomitância com a multa de ofício art.44, II, alínea ‘b’, da Lei
no 9.430/96 prevalece sob escrutínio.

Nesse sentido, analisando o v. Acórdão recorrido, temos que este é anterior à
Súmula CARF no 1051:

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

E, ao seu turno, ambos v. Acórdãos paradigmas tratam de fatos geradores
(sachverhalt) ocorridos antes de 2007:

Acórdão no 108-08.962, da sessão de 17/08/2006
CSLL - MULTA ISOLADA - EXIGIDAS, CONCOMITANTEMENTE, NO
LANÇAMENTO - Por se tratar de hipóteses legais distintas, são cabíveis, no
lançamento de oficio, a aplicação de multa exigida isoladamente, por falta de
recolhimento dos valores devidos por estimativa, bem como as que se exigem
juntamente com o imposto ou contribuição que forem apurados no
procedimento fiscal. (Inciso II parágrafo 1°, do artigo 44 da Lei 9430).
Contudo, nos termos da alínea c, do inciso 11 do artigo 106 do CTN deverá ser
aplicado o coeficiente de 50%, veiculado no artigo 18 da MP303/2006.
(destacamos)

Acórdão no 193-00.017, da sessão de 13/10/2008
Outros Tributos e Contribuições
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: PAGAMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. OPÇÃO. A adoção da
forma de pagamento da CSLL pelo regime de pagamento mensal por estimativa
é irretratável para todo o ano-calendário, não se admitindo a retificação de
DARF para, através da substituição de códigos, alterar a opção exercida,
principalmente quando apresentada Declaração de Rendimentos em que
demonstra a opção pela apuração do lucro real anual.
(...)
CONCOMITÂNCIA ENTRE A MULTA ISOLADA E A MULTA VINCULADA
AO TRIBUTO - Em virtude de se tratarem de infrações distintas, a multa de
ofício aplicada isoladamente, pela falta de recolhimento da CSLL apurada por
estimativa, pode ser aplicada concomitantemente com a multa de ofício,
aplicada sobre a contribuição devida sobre a base cálculo anual da CSLL.

1 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014.
Fl. 5502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

(destacamos)

Sendo que – por razão lógica e cronologia processual – o Recurso Especial não
questiona a não incidência da Súmula CARF no 105 e a única possibilidade de contornar,
atualmente, sua dicção para se conhecer do Apelo é invocar a alteração da redação do art. 44 da
Lei no 9.430/96 em relação a tais sanções isoladas – o que também não está estampado nos
paradigmas – não pode prosseguir o Recurso Especial.

Tal ocorrência aciona o previsto no §3o do art. 67, do Anexo II, do RICARF
vigente:

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. (destacamos)

E mesmo se assim não o fosse, alegando que a base imponível das multas isoladas
do caso em tela são do ano-calendário de 2007 – além da total falta de dialeticidade do Recurso
Especial quanto a este argumento, resta certo que não existe similitude fática ou dissídio
jurisprudencial sobre a mesma legislação.

Assim, entende-se por não conhecer do tema 3) devido cabimento da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas em concomitância com a multa de ofício art.44,
II, alínea ‘b’, da Lei no 9.430/96.

Posto isso, conheço parcialmente ao Apelo Especial fazendário, no que tange às
matérias 1 e 2, apenas pela motivação institucional mencionada, limitando sua apreciação aos
efeitos da desistência procedida pelo Contribuinte em relação à pretensão recursal trazida para
julgamento.

Mérito

Conforme
anteriormente
anunciado,
considerando
a
desistência,
o
desmembramento e o indício de pagamento do crédito tributário pela Contribuinte, relativo aos
temas 1) indevida redução da base de cálculo tributada ao valor do lucro apurado pela empresa
Acesita IE no ano calendário de 2007; 2) qualificação da multa de ofício pela configuração da
simulação artigo 44, II, § 1o, da Lei no 9.430/94, dentro da interpretação sistemática e finalística
do art. 78, do Anexo II, do RICARF com suas demais disposições e mecanismos processuais
recursais, deve ser dado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, sem o
enfrentamento meritório, apenas em razão exclusiva da insubsistência da parcela favorável ao
Contribuinte do v. Acórdão recorrido.
Fl. 5503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.930 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720403/2014-24

Registre-se que o crédito tributário correspondente a tais matérias já foi apartado,
sendo objeto de expediente administrativo diverso, não podendo, de maneira alguma, haver
duplicidade de sua exigência em razão da mera declaração de insubsistência jurisdicional, agora
procedida nestes autos.

Diante do exposto, na parcela conhecida, voto por dar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, em razão exclusiva da insubsistência dos efeitos do v. Acórdão no
1402-001.122 em relação às matérias da indevida redução da base de cálculo tributada ao valor
do lucro apurado pela empresa Acesita IE no ano calendário de 2007 e da qualificação da multa
de ofício pela configuração da simulação artigo 44, II, § 1o, da Lei no 9.430/94.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 5504
DF CARF MF
Documento nato-digital